Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719082-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA em face da decisão (ID 48495514) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido (FIAT UNO VIVACE 1.0, chassi 9BD195152B0062553, RENAVAM 00252604792, Placa JHY3590), por não vislumbrar nos autos, por ora, a possibilidade de concessão do pleito, posto que o veículo ainda interessa aos autos, especialmente para apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o feito encontra-se em fase inicial. Em suas razões recursais (ID 48495518), a recorrente pugna pela reforma da decisão, uma vez que comprovada a propriedade do bem e sua origem lícita, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de veículo. Alega que, na data dos fatos, o investigado (Jefferson de Medeiros, companheiro da apelante) havia pedido o veículo para ir à padaria comprar um bolo e que o automóvel é utilizado de forma permanente pela recorrente para se deslocar até o trabalho, bem como para levar o filho de 01 ano de idade à creche e consultas médicas. Assevera que desempenha suas atividades laborativas como coordenadora da ONG Instituto Inclusão desde 01/10/2019 e que recebeu o veículo em doação de sua genitora (Irailde de Sousa Oliveira), conforme documentação acostada aos autos. Reitera sua condição de terceiro de boa-fé, de modo que não há motivos para manter o veículo apreendido, sob o perigo de deterioração do bem. Ressalta que as perícias necessárias à instrução criminal do processo principal já foram feitas, motivo pelo qual o veículo não teria mais qualquer relevância nesse ponto. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que a recorrente seja nomeada fiel depositária e, no mérito, que a apelação seja julgada procedente para que o veículo seja restituído à apelante. Subsidiariamente, requer sua nomeação como fiel depositária do automóvel até o termo final da ação penal principal. Contrarrazões ao ID 48495521, nas quais o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48957001). É o relatório. Decido. Em que pese toda a argumentação trazida pela apelante acerca da licitude do veículo, bem como da sua condição de terceira de boa-fé, o pleito não comporta deferimento em sede liminar. Isso porque o Código de Processo Penal não prevê a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal em apelação. Com efeito, o estatuto processual penal prevê somente a concessão de efeito suspensivo na apelação interposta contra a sentença condenatória (CPP, artigos 597 e 492, §§5o e 6o), inexistindo, pois, qualquer previsão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não se olvida que o Código de Processo Penal, em seu artigo 3o, autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. No entanto, as normas do Direito Processual Civil podem ser invocadas para preencher lacunas, não sendo essa a situação dos autos, dada a intenção do legislador prever para o recurso de apelação apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas. Não bastasse, o pedido liminar esgota o próprio mérito da apelação, cabendo a recorrente aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora